Tribunal: TJBA
Processo: 8050547-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050547-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ANTONIO BUSATO, THIAGO WILSON DA LUZ KAILER, DJALMA SILVA JUNIOR, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

AGRAVADO: TODD KENNETH TOPP

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 2009. PENHORA DE SACAS DE CAFÉ. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR, CONFUSÃO PATRIMONIAL E MANOBRAS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL, E DETERMINOU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB CUSTÓDIA DA EXEQUENTE, COMO FIEL DEPOSITÁRIA, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR PARA RETIRADA FÍSICA DOS GRÃOS PELO EXECUTADO E ENTREGA A SUPOSTO COMPRADOR NO EXTERIOR SEM DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO. INCOMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE DA PENHORA. RISCO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL E DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. ESVAZIAMENTO PRÁTICO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO A SER REALIZADA PELA FIEL DEPOSITÁRIA, DEVENDO APRESENTAR PROPOSTA DETALHADA DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de declaração com efeitos infringentes, autorizou o executado Todd Kenneth Topp a retirar fisicamente 3.030 sacas de café penhoradas e entregá-las a suposto comprador no exterior, condicionando o depósito do preço em juízo ao prazo de 7 dias após a entrega, em execução de título extrajudicial na qual acórdão anterior havia mantido a penhora e a custódia dos grãos em empresa receptora escolhida pela exequente, à disposição do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao permitir que o executado retirasse fisicamente as sacas de café penhoradas para entrega ao exterior sem depósito prévio, contrariou acórdão anterior que manteve integralmente a penhora e a custódia dos bens pela exequente; (ii) estabelecer se a medida esvaziou a finalidade da penhora e comprometeu a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior da Terceira Câmara Cível manteve decisão que determinou o depósito dos grãos penhorados em empresa receptora a critério da exequente, com permanência dos bens à disposição do juízo.

A autorização para que o executado retire fisicamente os bens penhorados da esfera de custódia da fiel depositária e os conduza ao exterior não constitui mera modelagem operacional da execução, mas esvaziamento prático do comando judicial anteriormente mantido.

O regime legal da penhora impõe que os bens móveis penhorados sejam depositados em poder do depositário judicial ou, na falta deste, em poder do exequente, admitindo-se o depósito em poder do executado apenas em hipóteses específicas.

A partir da constrição, o executado não pode movimentar ou dispor, por iniciativa própria, do bem penhorado, pois a penhora confere ao exequente direito de preferência e submete o bem à guarda do depositário.

A entrega das sacas de café ao exterior pelo próprio executado sem depósito prévio do preço em juízo transfere-lhe, na prática, disponibilidade fática sobre os bens constritos e gera risco concreto e irreversível de dissipação.

O princípio da menor onerosidade ao executado não autoriza medida que compromete a efetividade da execução, esvazia a finalidade da penhora e expõe o credor ao risco de não receber o produto da alienação.

O art. 139, IV, do CPC reforça o dever judicial de adotar medidas voltadas à efetividade da execução, não de flexibilizar a penhora em favor do devedor inadimplente.

Contratos de exportação com prazo de entrega vencido desde dezembro de 2024 não demonstram operação comercial atual apta a justificar tratamento excepcional ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O executado não pode retirar fisicamente bens penhorados da custódia da fiel depositária para entregá-los ao exterior sem depósito prévio do preço em juízo. 2. A alienação de bens móveis penhorados deve preservar a custódia judicial, o direito de preferência do exequente e a efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade não legitima providência que esvazia a penhora e cria risco de dissipação dos bens constritos. 4. Contratos de exportação com prazo vencido não comprovam operação comercial atual capaz de justificar a liberação de bens penhorados ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 797, 805, 835, VI, 840, II e § 2º, e 868.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8060332-39.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, j. 05.08.2025.